Tribunal: TJMT
Processo: 1002277-86.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002277-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), VELASQUES AMARAL DALL ACQUA & DALL ACQUA LTDA - EPP - CNPJ: 05.780.360/0001-77 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Coordenador de Controle de Declarações e Cobrança da SEFAZ/MT (AGRAVADO), COORDENADOR DE CONTA CORRENTE E APOIO A DÍVIDA ATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – PARCELAMENTO REFIS – PRETENSÃO DE RECÁLCULO DO SALDO REMANESCENTE - IMPUTAÇÃO DOS PAGAMENTOS JÁ REALIZADOS PARA OUTROS DÉBITOS OBJETO DO PARCELAMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – INVIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Evidenciada a violação do direto líquido e certo do impetrante, é devida a suspensão por meio de liminar da exigibilidade do ICMS Estimativa Simplificada.

2. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Sumula 269/STF) e, por isso, não comporta a produção de efeitos pretéritos que visem compelir o Estado à repetição do indébito tributário objeto de discussão entre as partes em processos administrativos que antecedem a sua impetração.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VELASQUES AMARAL DALL ACQUA & DALL ACQUA LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1045744-26.2022.8.11.0041, impetrado em face do
SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA, pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE, pelo(a) COORDENADOR(A) DE CONTROLE DE DECLARAÇÕES E COBRANÇA e pelo(a) COORDENADOR(A) DE CONTA CORRENTE
, deferiu parcialmente o pedido de liminar para a suspender a exigibilidade do ICMS Estimativa Simplificada, lançados na Conta Corrente Fiscal, representados por meio do REFIS Extraordinário nº 11155086, na extensão da composição de aproximados 75,29%, dos valores lá contidos, até decisão final.

Como causa de pedir recursal, a parte Agravante sustenta que
“ao contrário da fundamentação posta pelo togado singular prolator da interlocutória reprochada, o recálculo do saldo remanescente com imputação dos pagamentos já realizados para outros débitos objeto do parcelamento é consectário lógico da suspensão da exigibilidade do ICMS Estimativa Simplificada.”

Assevera ainda “
que a ausência de imputação do pagamento dá azo à cobrança indevida pelo Ente Público Fiscalizador, isso ocorre, porque já efetuou o pagamento de mais de 30% (trinta por cento) de todo o parcelamento, enquanto outros 75% (setenta e cinco por cento), foram suspensos por determinação judicial.
”

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinada a imputação dos pagamentos já efetuados até o momento a título de ICMS Estimativa Simplificada e o recálculo do REFIS Extraordinário nº 11155086, a fim de que cesse a cobrança indevida até o julgamento de mérito do mandado de segurança impetrado na origem.

A concessão da antecipação da tutela recursal foi indeferida – Id 158450190-.

A agravante interpôs recurso de Agravo Interno – Id 161262182.

A agravada apresentou contrarrazões aos recursos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno – Id 163632663 e 163632664.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 189259152 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VELASQUES AMARAL DALL ACQUA & DALL ACQUA LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1045744-26.2022.8.11.0041, impetrado em face do
SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA, pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE, pelo(a) COORDENADOR(A) DE CONTROLE DE DECLARAÇÕES E COBRANÇA e pelo(a) COORDENADOR(A) DE CONTA CORRENTE
, deferiu parcialmente o pedido de liminar para a suspender a exigibilidade do ICMS Estimativa Simplificada, lançados na Conta Corrente Fiscal, representados por meio do REFIS Extraordinário nº 11155086, na extensão da composição de aproximados 75,29%, dos valores lá contidos, até decisão final.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi impetrado por

VELASQUES AMARAL DALL’ACQUA & DALL’ACQUA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 05.780.360/0001-77, sediada na Rua 24 de Outubro, n.º 09, Centro, na cidade de Cuiabá – MT, contra ato indigitado coator de lavra do SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) DE RECEITA PÚBLICA, pelo(a) SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE, pelo(a) COORDENADOR(A) DE CONTROLE DE DECLARAÇÕES E COBRANÇA e pelo(a) COORDENADOR(A) DE CONTA CORRENTE, todos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada

a suspensão da

exigibilidade

do ICMS Estimativa Simplificada das parcelas futuras do REFIS Extraordinário nº 11155086, na extensão da composição de aproximados 75,29%, dos valores lá contidos.

A liminar foi parcialmente deferida pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

“(...)

A matéria em tela já está pacificada conforme reiterados entendimentos jurisprudenciais no sentido de manifesta ilegalidade na aplicação do referido Regime Tributário.

O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 632265, em repercussão geral – Tema 830, decidiu que somente lei, em sentido formal, pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa:

TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal. ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE.

A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo. (STF, Tribunal Pleno, RE n. 632265, Rel. Ministro Marco Aurélio, publicado Dje em 5.10.2015).

Na mesma direção o e. TJMT pacificou o entendimento de que não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar. Vejamos:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – REENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa simplificada e por operação, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar. Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa simplificada e por operação, a Autoridade Coatora deve se abster de incluir a Impetrante nesses regimes, devendo o contribuinte ser reenquadramento no Regime de Apuração Mensal. (N.U 1034489-13.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022) (grifei).

Desta forma, viola direto líquido e certo do impetrante, como também ofende princípios constitucionalmente garantidos, a aplicação de penalidade máxima como forma de coação ao cumprimento de obrigações tributárias.

Ademais, pertencendo a impetrante ao Simples Nacional, Lei Complementar n. 123/2006, dispõe o art. 13, inciso VII que:

“Art. 13.

O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

(...)

VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;

(...)”.

Portanto, não há que se falar em ICMS por estimativa a ser recolhido para o fisco estadual.

Ressalto que a presente decisão não afronta a atividade própria do fisco estadual, pois não isenta a impetrante ao pagamento dos demais impostos devidos.

Nestas condições, presentes os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar e, via de consequência, determino a suspensão da exigibilidade do ICMS Estimativa Simplificada, lançados na Conta Corrente Fiscal, representados por meio do REFIS Extraordinário nº 11155086, na extensão da composição de aproximados 75,29%, dos valores lá contidos, até decisão final.
”

Irresignada com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, para concessão de liminar visando a suspensão do ato impugnado há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento -
fumus boni iuris
e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final
periculum in mora
.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à extensão da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
para
recálculo do saldo remanescente e imputação dos pagamentos já realizados para outros débitos objeto do parcelamento REFIS.

Assevera o agravante que o recálculo do saldo remanescente com a consequente imputação dos pagamentos já realizados para outros débitos objeto do parcelamento seria consectário lógico da suspensão da exigibilidade do crédito tributário do ICMS Estimativa.

Como é cediço, o art. 151 do Código de Tributário Nacional é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Além disso, nos termos do art. 201 do CTN, constitui dívida ativa tributária de natureza definitiva, a qual goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Nesse contexto, o deferimento da medida liminar pelo juízo
a quo
ocorreu por meio da demonstração da probabilidade do direito, conjuntamente com o perigo da demora em razão de lesão grave e de difícil reparação.

Por outro lado, quanto à pretensão de recálculo do saldo remanescente e imputação de crédito para demais parcelamentos realizados, tenho que se afigura como verdadeiro pedido de restituição de crédito.

Assim, verifico que a pretensão vertida pela Apelante esbarra no entendimento do Supremo Tribunal Federal, externado em suas Súmulas n.º 269 e 271,
verbis
:

“O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.

(Sumula 269/STF)

“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. (Sumula 271/STF)

É nítida, nesse caso, a pretendida utilização do
writ
como sucedâneo da ação de cobrança, já que os pedidos em questão dizem respeito a créditos pretéritos, já que o processo administrativo enumerados pela parte no Mandado de Segurança é de 15.06.2021, fazendo referência a cobranças de 2018, 2019, 2020 o ano de 2009, sendo o
mandamus
somente impetrado em 2022.

Ocorre que o Mandado de Segurança não comporta o efeito pretendido pela Apelante, pois não pode retroagir a data anterior à sua impetração, visando compelir o Apelado à restituição do indébito, caso contrário, estar-se-ia a emprestar ao
writ
- de procedimento singelo e específico - característica de ação de repetição de indébito.

Nesse mesmo sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE (PROGRESSIVA) - BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE A EFETIVA - RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL - JULGAMENTO DO TEMA 201 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPENSAÇÃO A PARTIR DA IMPETRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO PRETÉRITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETFICADA EM PARTE. 1- A Lei Complementar n. 87/96 não veda, em seu artigo 10, § 1º, a impetração de mandado de segurança sem prévio requerimento administrativo, de modo que não há a necessidade de prévia negativa ou omissão da autoridade impetrada para se demandar em juízo. 2- No regime de substituição tributária progressiva, autorizado pelo art. 150, § 7º, da CF, ocorrendo venda por preço inferior ao presumido, o substituído tem legitimidade processual para discutir eventual irregularidade na incidência de tributo sobre a diferença entre preço praticado e aquele previsto para a ocorrência do fato gerador presumido, uma vez que nesta hipótese não se constata o fenômeno da repercussão tributária ao consumidor, contribuinte de fato, sobre o desconto ofertado. Inteligência do art. 166 do CTN. 3- Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada em sua Súmula nº 213, o Mandado de Segurança é remédio processual adequado à discussão de pedido de compensação tributária. 4- Ao decidir o Tema 201, em repercussão geral ( RE 593.849/MG), o STF firmou a tese de que: É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 5-
Considerando que se trata de ação de mandado de segurança e não de ação declaratória/ordinária, para o qual é vedada a atribuição de eficácia patrimonial pretérita (Súmulas 269 e 271 do STF e Súmula 213 do STJ), não cabe fazer retroagir, por meio desta ação, o direito à compensação à data do julgamento do repetitivo (19-10-2016), mas, sim, à data da impetração do presente mandado de segurança, sob pena de se emprestar indevida força de ação de repetição de indébito ao mandado de segurança.
6- Ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, sendo a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados. 7- Deve ser reformada a sentença apenas no que tange ao período de apuração, o qual deve iniciar na data da impetração, por ser descabida atribuição de eficácia retroativa em sede de mandado de segurança”. (TJMT 10355902220178110041 MT, Relator: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 14/12/2021) (destaquei)

Logo, nesta esfera de cognição sumária, tenho que a decisão agravada fundamentou corretamente a existência da probabilidade do direito perigo da demora em razão de lesão grave e de difícil reparação, de modo a justificar corretamente o deferimento da medida liminar tão somente para
suspender a exigibilidade do ICMS Estimativa Simplificada, lançados na Conta Corrente Fiscal, representados por meio do REFIS Extraordinário nº 11155086
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024